Tribunal: TJDFT
Processo: 0737563-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça prevê ser responsabilidade daquele que deu causa à demanda judicial arcar com os honorários advocatícios em Embargos de Terceiro, o que, via de regra não recai sobre o embargado. O embargado responderá pelas custas processuais e honorários de sucumbência quando apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora do bem.
2. Demonstrado nos autos que não houve resistência à penhora do veículo pelo exequente, nem há prova da efetiva comunicação da venda ao Detran-GO, deve o embargante arcar com os ônus da sucumbência.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.